Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716319-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE JURACY FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O BB agrava contra capítulos da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 46232580), que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, afastou as preliminares suscitadas, o transcurso do prazo decadencial para a guarda dos documentos, a aplicação dos índices de atualização da Justiça Federal, a aplicação do CDC, bem como reconheceu a data da citação na fase de conhecimento como termo inicial dos juros de mora, o pagamento, ao menos em parte do saldo devedor das cédulas rurais, necessário à repetição, e de abatimento da amortização, nos termos da Lei no 8.088/90, e intimou as partes a indicarem as provas que pretende produzir. Reafirma, em síntese, inépcia por falta de documentos indispensáveis à ação, necessidade de prévia liquidação do julgado e de formação de litisconsórcio, com o chamamento ao processo da União e do BACEN, ante a condenação solidária das partes, declinando-se, por conseguinte, da competência para a Justiça Federal, além suscitar a incompetência do Juízo, em razão da escolha aleatória do foro, tendo em vista que o domicílio do devedor não é em Brasília, nem a agência em que firmada a operação. Alega, em suma, a necessidade de incidir juros de 0,5% até 11/01/03 e, a partir dessa data, de 1%; de aplicação dos juros moratórios desde a citação no cumprimento de sentença, ou subsidiariamente na liquidação de sentença; de abatimento dos valores pagos por força da Lei no 8.080/90, da indenização do Proagro, da securitização, caso o diferencial do Plano Collor a ela tenha sido incluído, do PESA - Programa Especial de Saneamento de Ativos e dos créditos cedidos à União, bem como de outras cessões ou renegociações alternativas eventualmente incluídas no diferencial do Plano Collor. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízos de importante monta, o que fere o princípio do interesse público. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca do abatimento de valores por força da Lei no 8.080/90, pois reconhecida sua necessidade na decisão agravada, inexistindo interesse recursal do agravante. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, T 4, AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.236.290, Des. Sérgio Rocha, 2020). Quanto ao chamamento ao processo, o instituto enseja a formação de litisconsórcio passivo entre o chamador e codevedores, objetivando, sobretudo, o efeito previsto no CPC 132. Ora, como visto, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. Confira-se o precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS E PARECERES ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO RECURSO. 1. Para que o mutuário de cédula de crédito rural possa ser alcançado pela tutela coletiva da ação civil pública no 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, faz-se necessária a integração do título para apurar o enquadramento da parte na situação fática pertinente, além da apresentação de documentos e pareceres elucidativos para se apurar o valor do débito, além da eventual realização de prova pericial. 2. Portanto, não se fazendo necessário o pronunciamento sobre fatos novos, isto é, que já não tenham sido considerados na própria sentença, mostra-se correta a decisão agravada ao definir que a liquidação provisória se dê por arbitramento. 3. Não é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil na presente fase processual, haja vista que o título condenatório já obrigou os devedores de forma solidária e o exercício do direito de regresso, após o pagamento por qualquer dos devedores solidários, se dá pela sub-rogação de pleno direito no crédito. (...). 5. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.438.350, Des. Arnoldo Camanho, 2022). O título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. Não há cogitar de inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável, tendo em vista a existência de requerimento expresso do credor (id 130163382 – autos principais) para que o devedor apresente informações necessárias (extrato dos pagamentos realizados, os slips ou extratos de evolução dos débitos, etc.), sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, § 5o, do CPC. Quanto à liquidação por arbitramento, acha-se autorizada pelo CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela Corte, como se constata, dentre outros, dos seguintes acórdãos: 1.402.247 / Des. Mario-Zam Belmiro;1.420.494 / Desa. Ana Cantarino; 1.403.581 / Des. Fabríco Fontoura Bezerra). Os índices de juros moratórios foram fixados por ocasião do julgamento dos REsp 1.319.232 (id 130163389 – autos principais), os quais coincidem com o pedido formulado pelo credor (id 130163382 – p. 8 - “f”). Por se tratar de responsabilidade contratual, fundada nas cédulas de crédito rural apontadas na inicial, os juros de mora fluem a partir da citação do devedor na ACP 94.0008514-1. Atente-se para a tese fixada em repetitivo: EMENTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, o que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (STJ, Corte Especial, REsp 1.370.899, Min. Sidnei Beneti, julgado em 2014). Vê-se, pois, que a pretensão do agravante contraria acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, motivo por que deve ser negado provimento ao agravo quanto a esse capítulo. (CPC 932, IV, “b”). Quanto aos abatimentos do Proagro, securitização, e PESA, à primeira vista, necessária identificação da adesão eventuais lançamentos nos extratos da operação em análise – que não foram apresentados – para apuração do valor efetivamente pago pelo credor e respectivo indébito. Em relação a eventuais créditos cedidos à União, ausente demonstração pelo agravante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR